Tribunal: TJDFT
Processo: 0716744-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. NÃO LOCALIZADO. EXISTÊNCIA. COMPROVADA. PENHORA POR TERMO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
1. A penhora de veículos automotores pode ser formalizada por termo nos autos, desde que seja apresentada uma certidão que ateste sua existência, conforme comando inserto no artigo 845, §1o, do Código de Processo Civil. Isso significa que, para a efetivação da penhora, não é necessária a localização ou a apreensão imediata do veículo.
2. No caso, a existência dos veículos foi comprovada pela certidão de consulta ao sistema do RENAJUD.
3. Recurso conhecido e provido.